Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-59.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO No 1002617-59.2023.8.11.0055
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA
AGRAVADOS: MÔNICA SETTER BACCON
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MULTA PROTELATÓRIA APLICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NOVA MULTA IMPOSTA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou segundos embargos de declaração por intempestividade e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, por configurarem caráter manifestamente protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em determinar se a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios foi correta e se há fundamento para afastar a intempestividade dos segundos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O início do prazo recursal segue o disposto no Enunciado no 85 do FONAJE e no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, que preveem a contagem a partir da data do julgamento, independentemente de publicação em diário oficial.
A alegação da agravante, baseada em normas do CPC aplicáveis ao regime geral, não subsiste diante do princípio da especialidade que rege os juizados especiais.
A reiteração de tese já julgada em embargos de declaração revela intuito protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Diante da manifesta improcedência do agravo interno e de sua oposição contra decisão fundamentada em tese consolidada, aplica-se a multa adicional de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo para recorrer das decisões das Turmas Recursais inicia-se na data do julgamento, independentemente de publicação em diário oficial, conforme normas específicas dos juizados especiais. 2. Embargos de declaração protelatórios atraem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 3. Recurso manifestamente improcedente enseja multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 2o; 1.021, § 4o. Resolução TJMT/OE n.o 16/2023, art. 62. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1023767-75.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 26.11.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1721443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 21.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002617-59.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDA ELINA PEREIRA BOTH - CPF: 912.527.251-91 (RECORRENTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), EDUARDO GIOVANI BOTH - CPF: 923.245.410-68 (RECORRENTE), MONICA SETTER BACCON - CPF: 012.441.391-90 (RECORRIDO), LIVIA SETTER BACCON - CPF: 050.221.741-38 (ADVOGADO), ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 10.511.148/0001-44 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO PORTO SIMOES - CPF: 220.581.778-78 (ADVOGADO), KAINAN GARCIA SANTOS CASTILHO CUNHA - CPF: 402.460.348-58 (ADVOGADO), MARCELO POLI - CPF: 121.757.868-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024